Tribunal: TJMT
Processo: 1008274-52.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JACKELINE GONCALVES BRITO - CPF: 030.921.791-10 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI No 9.099/95. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

O recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições; não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada para a obtenção de nova decisão ou interpretação resolutiva.

2.

Trata-se de ação em que a embargante pretende ressarcimento de danos materiais e morais, em razão da aquisição de uma passagem aérea partindo de Cuiabá/MT, com destino a Macapá/AP, para dia 20 a 22 de março de 2020, no valor de R$ 1.358,84 (um mil trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos). Tendo solicitado o cancelamento no prazo de 07 dias após a compra, ante o cancelamento da prova que realizaria, contudo, a ré informou que, a autora somente receberia o reembolso das taxas de embarque.

3.

Proferida sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar abusiva a cláusula do contrato firmado entre as partes, que não permite o reembolso de valores despendidos em passagem aérea cancelada por desistência, e indeferiu o pedido de danos morais, sendo mantida em sede recursal.

4.

Autora pretende com o presente recurso a condenação em danos morais, não se tratado de omissão ou contradição, e sim inconformismo, e tentativa de rediscussão da materia.

5.

Inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/95, faz-se necessária a rejeição dos Embargos Declaratórios.

6.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. AÉREO. CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. MULTA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE REDUÇÃO DE MULTA E RESTITUIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DE DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrente Jackeline Goncalves Brito, afirma no dia 06/01/2020, ter adquirido uma passagem aérea partindo de Cuiabá/MT, com destino a Macapá/AP, para dia 20 a 22 de março de 2020 no valor de R$ 1.358,84 (um mil trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos). Contudo, no dia 13 de janeiro de 2020, a autora recebeu uma ligação da Universidade do Amapá informando que a prova seria cancelada, pois o edital fora retificado sendo então reembolsada pela inscrição feita no concurso.

2. Afirma que, solicitou o cancelamento no prazo de 07 dias após a compra, contudo, a ré informou que a autora somente receberia o reembolso das taxas de embarque.

3. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para: declarar abusiva a cláusula do contrato firmado entre as partes, que não permite o reembolso de valores despendidos em passagem aérea cancelada por desistência; condenar a Reclamada à restituir ao Reclamante o valor de R$ 1.031,07 (um mil e trinta e um reais e sete centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) desde a citação; e indeferir o pedido de indenização por danos morais.

4. Insurgência da parte autora, requerendo a condenação em danos morais.

5. A respeito dos danos morais, verifico pelo conjunto probatório, que inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte Recorrente, considerando que a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável.

6. Dessa forma, ante a ausência de comprovação de qualquer abalo à esfera psíquica da consumidora, entendo que a situação não ultrapassou os limites do mero dissabor do cotidiano.

7. Indefiro a condenação em danos morais, mantendo a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), devendo a súmula do julgamento, servir de acórdão.

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a Recorrente, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Pois bem, cabem embargos de Declaração quando na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante ao que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pela parte Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Na verdade, evidente que a parte embargante pretende a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos,
no caso condenação em danos morais
, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada
não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal
, razão pela qual, tenho que o
prequestionamento
nesse sentido, apresentado pela parte Embargante, deve ser rejeitado.

CONCLUSÃO

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95,
mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021